Tribunal: TJDFT
Processo: 0744708-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CLASSE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de mérito de decadência em ação de conhecimento. Na ação originária, o autor busca a rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado e de financiamento, além de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de vício oculto (infiltração).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a decadência do direito de postular a rescisão contratual por vício oculto em veículo usado; (ii) analisar se a reclamação pré-processual formalizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) configura causa de interrupção do prazo decadencial consumerista; e (iii) determinar o prazo aplicável aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, § 3o, estabelece que o prazo decadencial para reclamar por vícios ocultos inicia-se no momento da constatação do vício. O § 2o, inciso I, do mesmo artigo prevê que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor interrompe o prazo decadencial.4. No caso, a reclamação pré-processual no CEJUSC, com a expressa ciência e participação da empresa agravante, configura reclamação formal e comprovada, apta a interromper o prazo decadencial, que retoma a contagem somente após a resposta negativa do fornecedor.5. A ação ajuizada após a formalização da reclamação e sua respectiva resposta negativa, dentro do prazo legal, mostra-se tempestiva para a pretensão de rescisão contratual.6. Os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da relação de consumo, sujeitam-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em decadência ou prescrição para tais pleitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A reclamação pré-processual formalizada no CEJUSC, com ciência inequívoca do fornecedor, configura reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor, apta a interromper o prazo decadencial previsto no art. 26, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em caso de vício oculto em bem durável, o prazo decadencial para a pretensão de rescisão contratual ou abatimento do preço somente se inicia a partir da constatação do vício e é interrompido por reclamação formal, reiniciando-se após a resposta negativa do fornecedor. 3. Os pedidos de indenização por danos materiais e morais em relações de consumo submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 26, II, § 2o, I, § 3o, e 27. Jurisprudência relevante citada: REsp 1442597/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017.